Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO PET/CT. MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NATUREZA OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. É indevida a recusa de fornecimento de procedimento indicado pelo médico assistente da paciente (PET-CT), bem como do medicamento Rituximabe ao argumento de que o fármaco é utilizado para enfermidade diversa, pois além de devidamente justificada sua necessidade (uso off label) o seu uso tem por objetivo evitar o óbito da paciente.
2. A recusa no exame e no tratamento necessário para o tratamento de beneficiária, idosa acometida de câncer, além de outras complicações, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.